Tribunal: TJDFT
Processo: 0721179-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). VENDA PRESENCIAL REALIZADA EM OUTRO ESTADO. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença proferida em embargos à execução fiscal que determinaram o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) relativas à cobrança de ICMS-DIFAL. A embargante sustentou a inexistência de relação jurídico-tributária, argumentando que as operações comerciais ocorreram presencialmente em outros Estados, sem remessa interestadual de mercadorias ao Distrito Federal, não configurando fato gerador do tributo. A sentença acolheu os embargos e extinguiu a execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS-DIFAL sobre operações de venda presencial realizadas em outro Estado, com entrega local da mercadoria, a consumidor final não contribuinte domiciliado no Distrito Federal; (ii) verificar a validade das CDAs diante da ausência de processo administrativo prévio e de elementos suficientes para a identificação da obrigação tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação distrital não pode ampliar as hipóteses de incidência do ICMS-DIFAL para abranger vendas presenciais realizadas em outros Estados, sem remessa física da mercadoria, sob pena de violação ao pacto federativo e à repartição de competências tributárias previstas na Constituição Federal.
4. A venda presencial com entrega imediata da mercadoria no estabelecimento do remetente, localizado em outro Estado, não configura operação interestadual, ainda que o consumidor final esteja domiciliado no Distrito Federal.
5. A cobrança do ICMS-DIFAL pelo Distrito Federal, em tais hipóteses, contraria o art. 155, § 2o, VII e VIII, da CF/1988, e a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
6. As CDAs carecem de liquidez e certeza, pois não contêm elementos essenciais que permitam identificar com clareza a origem dos débitos e o processo administrativo de constituição do crédito tributário, violando os arts. 202 do CTN e 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de ICMS-DIFAL é indevida quando se trata de operação presencial realizada em outro Estado, com entrega da mercadoria no próprio estabelecimento do remetente, ainda que o consumidor final esteja domiciliado no Distrito Federal.
2. A ausência de processo administrativo prévio e de descrição clara da origem dos débitos compromete a liquidez e certeza das Certidões de Dívida Ativa, tornando-as nulas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2o, VII e VIII; CTN, art. 202; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1138734 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03.11.2022, DJe 28.11.2022; TJDFT, Acórdão 1914426, 0707828-77.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 28.08.2024, DJe 12.09.2024; TJDFT, Acórdão 1887635, 0713107-44.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 03.07.2024, DJe 21.07.2024; TJDFT, Acórdão 1855478, 0705349-14.2023.8.07.0018, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 08.05.2024, DJe 14.05.2024.